Tribunal: TJDFT
Processo: 0034576-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. CDC. INCIDÊNCIA. INCAPACIDADE PERMANENTE. EXIGÊNCIA DE QUE A INVALIDEZ SEJA PARA TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA.
1. O contrato de seguro de vida em grupo para militar encontra-se sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que a Ré figura na condição de fornecedora de serviço/produto e o Autor na qualidade de consumidor, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o, da Lei 8.078/1990.
2. A interpretação do instrumento contratual e da apólice deve ser a mais benéfica à parte hipossuficiente, no caso, ao segurado, em obediência ao que dispõem os artigos 47 e 51, inciso IV, ambos do Código Consumerista.
3. Sob esse prisma, a interpretação dada pela seguradora, no sentido de exigir que, para receber o prêmio, se deve comprovar a invalidez permanente não só pra a atividade militar deve ser afastada, uma vez que coloca o consumidor em extrema desvantagem, representando verdadeira violação aos princípios da equidade e boa-fé, sobretudo porque esvazia o verdadeiro objetivo da contratação, qual seja, acobertar os riscos de uma atividade laboral específica, no caso o serviço militar.
4. Comprovada, mediante a Ata de Inspeção de Saúde junto ao Ministério da Defesa e por perícia judicial, a incapacidade definitiva do Autor para o serviço militar no Exército, impõe-se a cobertura securitária prevista, ainda que o segurado não seja considerado inválido para os demais atos da vida civil, pois a incapacidade deve ser aferida em relação às suas atividades profissionais habituais, dado que o contrato de seguro de vida em grupo firmou-se com lastro em atividade laboral específica, no caso, a atividade militar.
5. Recurso conhecido e desprovido.